Tribunal: STF
Processo: RE 207928
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
Recurso extraordinário - FINSOCIAL - LEI Nº 7.738/89 (ART.28) -
CONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 7.787/89 (ART.7º) - LEI Nº 7.894/89
(ART.1º) - LEI Nº 8.147/90 (ART.1º) - LEI Nº 7.689/88 (ART.9º) -
INCONSTITUCIONALIDADE - RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a
constitucionalidade do art. 28 da lei nº 73738/89 (RTJ 149/259),
reconheceu a legitimidade da cobrança do FINSOCIAL, até a edição da Lei
Complementar nº 70/91, incidindo a exação tributária sobre a receita
bruta (faturamento) auferida pelas empresas prestadoras de serviço.
O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do art.
9º da Lei nº 7.689/88, do art. 7º da Lei nº 7.787/89, do art. 1º da Lei
nº 7.894/89 e do art. 1º da Lei nº 8.147/90, proclamou que o
Decreto-Lei nº 1.940/82, com as alterações nele introduzidas
anteriormente à vigência da Carta Política de 1988, não havendo sido
revogado pela Lei nº 7.689/88, permaneceu em vigor, por força do art.
56 do ADCT/88, até o advento da Lei Complementar nº 70, de 30.12.91.